Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740543-29.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARINA NEIVA BLANCO NUNES APELADO: CITY OFFICES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, GABRIEL ESPINDOLA CHIAVEGATTI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por KARINA NEIVA BLANCO NUNES contra a sentença que, em embargos de terceiro, propostos pela ora apelante em desfavor de CITY OFFICES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e GABRIEL ESPINDOLA CHIAVEGATTI, julgou improcedente o pedido inicial da embargante. Reproduzo, por oportuno, o teor da referida sentença: Cuida-se de embargos de terceiros ajuizados por KARINA NEIVA BLANCO NUNES em desfavor de CITY OFFICES INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outro. Alega a embargante que o bem constrito lhe pertence, pois preenche os requisitos da usucapião urbana especial. Pediu a manutenção da posse e o cancelamento da constrição. Foi deferida a liminar. Impugnação, ID 176304216. Sustenta a embargado que a embargante não preenche os requisitos da usucapião, tampouco exerce posse legal sobre o bem. Réplica, ID 179145278 . Saneador determinou conclusão para sentença. Este o relatório. Fundamento e decido. Sem preliminares, sigo ao mérito. A embargante não detém posse contínua e sem oposição pelo prazo de cinco anos suficiente a adquirir a propriedade do bem hoje pertencente ao espólio da devedora. Das provas apresentadas no curso da instrução, os depoimentos colhidos na lavratura da Ocorrência Policial ID 176304232 são definitivos para esclarecer a natureza da ocupação da embargante no imóvel penhorado. Constam do referido documento as declarações da genitora da embargante que apontam ser a origem da ocupação do imóvel a sua permissão diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela filha. Porém, em momento subsequente, julho de 2020, tomando conhecimento de reformas em curso no bem, compareceu ao local e questionou o fato com filha, obtendo desta a informação de que haveria contrato de locação assinado entre a embargante e a proprietária. Na mesma oportunidade, a embargante confirmou a existência do suposto contrato, dizendo que teria sido assinado em 2019 com vigência até 2020 e que o valor do aluguel seria de R$1.000,00. Tem-se, pois, que a embargante adentrou no bem com a permissão de quem, por aparência geria os interesses da proprietária, respectivamente sua mãe e sua avó. Porém, em determinado momento, após ter desnaturado a original posse direta em detenção, sofreu oposição da possuidora, passando a exercer posse injusta do bem a contar de julho de 2020. Leia-se, de fato, é verossímil que exerça hoje uma posse injusta do bem. Contudo, em virtude do que consta dos autos, tal situação só se inaugurou há menos de quatro anos, sendo impossível reconhecer que já ocupe a posição de quem pode usucapir o imóvel. A posse injusta que se sobrepõe à anterior só se afigura como tal perante o esbulhado após este ser repelido em sua tentativa de retomar a coisa. (CC) “Art. 1.224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido.” É, portanto, julho de 2020 o único marco possível para o exercício da alegada posse da embargante, sendo a sua origem viciada situação que não configura empecilho ao exercício do direito de crédito da embargada. Diante disso, investigar se os demais indícios de que não exerce posse ad usucapionem sobre o bem se torna secundário. As notas de compra de materiais anteriores a 2020 são de menor monta, a alegação de que afirmou alugar o bem por questão de momentânea não afeta a situação anterior e mesmo a omissão em se declarar possuidora perante o Oficial de Justiça é ineficaz para afetar o tempo insuficiente de exercício da posse. Isto posto, REJEITO os embargos e casso os efeitos da decisão liminar. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas pela embargante, honorários no valor de 10% do valor da causa. Decorrido o prazo legal, sem recurso, junte-se cópia aos autos da execução e arquivem-se com baixa. P.R. I. (Grifou-se) A embargante/apelante defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro oferecidos no âmbito de ação em fase de cumprimento de sentença registrada ao número 0731971- 26.2019.8.07.0001. Para tanto, em suas razões recursais de ID 59809281, defende, inicialmente, a nulidade da sentença, por extrapolar o pedido inicial. No mérito, defende estarem preenchidos os requisitos da usucapião urbana especial do imóvel, em específico: i) área urbana inferior à 250m2; ii) posse mansa e pacífica; iii) possuir ânimo de dona; iv) posse por mais de cinco anos ininterruptos (06/2017 a 08/2023); v) boa-fé; vi) não ser proprietária de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal em vista do alegado preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, fundamentando a probabilidade do direito no alegado preenchimento dos requisitos à usucapião e risco de dano decorrente do fato de que o bem já se encontra em fase avançada de alienação judicial, com edital publicado. Preparo ao ID 59809283. Em sede de contrarrazões, os embargados defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Em petição datada de 21/06/2024 (ID 60609806), pede a tutela de urgência para que seja deferido efeito suspensivo ao processo em fase de cumprimento de sentença no 0731971-26.2019.8.07.0001 ao fundamento de que fora determinado o leilão judicial do imóvel em discussão para o dia 29/07/2024. É o relato do necessário. O pedido de ID 60609806 não merece prosperar. O recurso de apelação em contrariedade a sentença que rejeita embargos de terceiro não possui o regular efeito de suspender o trâmite da ação na qual foram oferecidos os embargos de terceiro. Nesse sentido é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a conferir: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de agregar efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença de rejeição de embargos de terceiro. 2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução. 3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS n. 50.131/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 31/5/2016.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV E VI E 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIROS. APELAÇÃO. NÃO PRODUÇÃO DE EFEITOS NO PROCESSO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. 2. A apelação recebida contra a sentença dos embargos de terceiro não produz efeitos no processo executivo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.413.304/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.) (Grifou-se) Ademais, as alegações da embargante/apelante quanto a seu direito de usucapião sobre o imóvel são contraditadas pelas diversas versões e documentação que a própria embargante junta aos autos. Nesse sentido, em contrariedade à alegação de posse contínua para moradia no imóvel em questão, diversos são os documentos que indicam que a embargante/apelante reside ou residia em outros imóveis durante o alegado período de usucapião. Como exemplo, apresento os documentos juntados aos ID’s 59809166; 59809170 e 59809185. Portanto, além de a apelação contra sentença que rejeita embargos de terceiro não contar com efeito suspensivo da ação em cumprimento de sentença, eventual pedido extraordinário, em tutela de urgência, não atende aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que as alegações que fundamentam o direito da embargante/apelante são contrariadas pela documentação que apresentou aos autos. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito. Portanto, INDEFIRO o pedido de sustação do feito de no 0731971-26.2019.8.07.0001 e, quanto ao recurso de apelação de ID 59809281, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, de forma a deixar claro que não possui efeito suspensivo em relação ao feito de no 0731971-26.2019.8.07.0001. Intime-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator